Tribunal: CARF
Processo: 10805.722951/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722951/2012-73
ACÓRDÃO
2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO GRACIUTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Para fins de apuração do ganho de capital na alienação, a qualquer título,
de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição
expresso em reais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722951/2012-73
2
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 19a
Turma da DRJ/SPO, de lavra do Auditor-Fiscal Marco Aurélio Soares Matosinho (Acórdão 16-
75.159):

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
133/138, em 27/09/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2009, ano-calendário 2008, no qual se exige imposto suplementar de R$
103.275,00, sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na
legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 224.844,02
(demonstrativo à fl. 143).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 130/132, a ação fiscal foi
realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
08.1.14.00-2012-00440-2, e teve início em 10/07/2012, quando o contribuinte
tomou ciência, por via postal, do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL de
fl. 03, conforme aviso de recebimento (AR) anexado à fl. 05. O lançamento de
ofício foi formalizado em decorrência da apuração da seguinte infração (fls.
05/06):
GANHOS
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO
DE
BENS
E
DIREITOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE GANHOS DE CAPITAL
Falta de recolhimento do imposto incidente sobre ganhos de capital, tendo em
vista que o fiscalizado informou parte do referido imposto na Declaração de
Ajuste Anual; a fiscalização apurou o ganho de capital de acordo com o artigo 7o
da IN SRF 84/2001, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato
Gerador
Valor
Tributável
ou Imposto
(R$)
Multa
(%)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722951/2012-73
3
Fato
Gerador
Valor
Tributável
ou Imposto
(R$)
Multa
(%)
30/04/2008
150.552,00
75,00
30/06/2008
537.948,00
75,00
Cientificado do lançamento na data de 18/10/2012 (fl. 141), o interessado
impugnou a exigência em 14/11/2012, por intermédio do instrumento de fls.
148/153. Alegou, em síntese, que o lançamento teria resultado de um cálculo
absurdo da autoridade fiscal, que arbitrou o custo de aquisição do imóvel em tão
somente R$ 48.643,00, embora o impugnante tenha informado, em 08/08/2012,
que o custo de aquisição do imóvel alienado corresponderia a R$ 1.750.000,00, já
que o imóvel foi adquirido em 31/01/1986, tendo sido avaliado ao valor de
mercado em 31/12/1991 e declarado na relação de bens da declaração de
imposto de renda do exercício de 1992.
A defesa afirma que a fiscalização deixou de considerar o valor do custo de
aquisição de R$ 1.750.000,00 exclusivamente pelo fato de o impugnante não ter
declarado o valor do bem alienado, uma vez que apresentou declaração de isento
no exercício de 2007 e não apresentou declarações referentes aos exercícios de
2008 e 2009. Mas o impugnante não declarou o imóvel alienado nos referidos
exercícios por entender que não estava obrigado à entrega da declaração com a
relação de bens, por total desconhecimento, pois os seus rendimentos não
atingiam o limite obrigatório para efetuar a entrega da declaração.
Por ser meramente uma obrigação acessória, sem imposto a recolher, o
impugnante apresenta junto com a impugnação uma cópia da respectiva
declaração que apresentou após a lavratura do auto de infração, mesmo fora de
prazo, para cumprir a exigência, sujeitando-se à multa por atraso na entrega. Não
há entrega para o exercício de 2007, pela não recepção nos sistemas da Receita
Federal, por decadência.
Por se tratar de período já alcançado pela decadência, o impugnante não teria
guardado cópia da declaração apresentada no exercício de 1992, que deixaram de
merecer a mesma atenção dedicada aos documentos posteriores e que, a
qualquer momento, podem ser objeto de ação fiscal, contendo na relação de bens
o imóvel objeto do presente auto, ao valor de mercado que na época da alienação
era de R$ 1.750.000,00, valor que a Receita Federal poderá verificar nos seus
sistemas.
A defesa entende que, se a autoridade fiscal tivesse procedido corretamente,
deveria ao menos ter considerado os valores lançados para cobrança do imposto
territorial urbano da época da aquisição e do lançamento ao valor de mercado. Se
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722951/2012-73
4
assim houvesse procedido, a fiscalização teria considerado como custo de
aquisição pelo menos Cr$ 806.898.971,33 em 31/12/1991, conforme
jurisprudência do Conselho de Contribuintes, no Acórdão de número 102-45.746,
de 16/10/2002.
O impugnante afirma que, se quisesse agir de forma não muito correta, se tivesse
informação do direcionamento que a fiscalização daria aos trabalhos fiscais,
poderia simplesmente ter deixado de atender à primeira intimação para
comprovar os créditos efetuados nas contas bancárias, pois seria lavrado auto de
infração referente a depósitos bancários de origem não comprovada, que seria
impugnado com a justificada da origem, por ser decorrente de alienação de
imóvel (ganho de capital), resultando em pedido de anulação do auto de infração
por capitulação equivocada, para que a Receita Federal procedesse à nova
fiscalização, com capitulação adequada.
Jossedi Maria de Oliveira Graciutti, na qualidade de sujeito passivo solidário,
tendo tomado ciência do lançamento em 13/11/2012 (fl. 140), não impugnou a
exigência.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Para fins de apuração do ganho de capital na alienação, a qualquer título, de bens
ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 29/12/2016, uma quinta-feira (fls.
173), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 23/01/2017, uma segunda-
feira (fls. 174), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A adoção, pela autoridade fiscal, do valor histórico de aquisição do imóvel em
reais, obtido por conversão da moeda da época, fere o princípio da verdade
material, na medida em que desconsidera a documentação apresentada pela
parte-recorrente que comprovaria o valor de mercado do bem em 31/12/1991,
conforme autorizado pelo art. 125 do RIR/1999, e que teria sido informado na
declaração de bens do exercício de 1992.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722951/2012-73
5
b) A aplicação da Instrução Normativa SRF no 84/2001 contraria o artigo 125 do
RIR/1999, pois este prevê, para bens adquiridos até 31 de dezembro de 1991, a
possibilidade de se considerar como custo de aquisição o valor de mercado nessa
data, desde que informado na declaração de bens do exercício de 1992; o que,
segundo a parte-recorrente, foi feito.
c) A rejeição da autoridade fiscal ao valor de R$ 1.750.000,00 como custo de
aquisição viola o devido processo legal, dado que a negativa de aceitação das
declarações extemporâneas da parte-recorrente se baseou exclusivamente na
ausência de registros nos sistemas da Receita Federal, sem diligência para
averiguar os dados informados ou buscar nos arquivos históricos a declaração de
1992.
d) A ausência de diligência para confirmação do custo de aquisição desrespeita a
boa-fé objetiva e o dever de colaboração no processo administrativo fiscal, pois,
segundo a parte-recorrente, se a Receita Federal entendia que a declaração
extemporânea não deveria ser considerada, deveria ela própria verificar os
registros internos disponíveis para aferir o valor do imóvel.
e) Subsidiariamente, a adoção do valor histórico de Cr$ 348.000.000,00
convertido em R$ 48.643,00 desconsidera elementos técnicos ponderáveis,
como o valor do imóvel utilizado para fins de cálculo do IPTU à época da
aquisição, que alcançava Cr$ 806.898.971,33 em 31/12/1991, conforme já
demonstrado na impugnação. Para a parte-recorrente, tal base refletiria com
maior fidelidade o valor efetivo de mercado do bem.
f) A jurisprudência do próprio CARF, notadamente o Acórdão no 102-45.746, de
16/10/2002, ampara a adoção do valor venal de referência (ou valor utilizado
para fins de ITBI) como custo de aquisição, na hipótese de inexistência de
declaração do exercício de 1992 ou de documento probante, sendo legítima,
segundo tal precedente, a utilização do valor de avaliação municipal como
parâmetro de apuração do ganho de capital.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“[...] seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722951/2012-73
6
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O contencioso gira em torno da falta de recolhimento do imposto incidente sobre
ganho de capital na alienação de imóvel informada pelo contribuinte durante a
fiscalização, conforme relatado pela autoridade fiscal, nestes termos:
Em 08/08/2012, o contribuinte informou ser responsável pela movimentação
pessoal dos seguintes valores: 07/04/2008 – R$ 9.399,40, 02/06/2008 – R$
305.000,00 e 19/06/2008 – R$ 1.160.000,00, no total anual de no total anual de
[sic] R$ 1.474.399,40. Este montante corresponde a [sic] alienação de um terreno
à Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ 47.508.411/0001-56, com
participação de 50%, de acordo com a [sic] o Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra e, confirmada através dos Sistemas da Receita
Federal – DOI, situado na Av. Capitão Mario Toledo Camargo, S/N, Vila Guarara,
Santo André/SP, pelo valor de R$ 2.050.000,00 (50% de R$ 4.100.000,00),
depositados nas datas acima, sendo que da parcela de 07/04/2012, R$ 9.399,40,
foi recebido o total de R$ 410.000,00 (50% de R$ 820.000,00), com desconto de
débitos com a Prefeitura Municipal de Santo André, no montante de R$
400.600,60, conforme recibo de pagamento e outras avencas; foi pago pela
alienação, comissão de R$ 175.000,00 ao Din Panorama Participações Ltda, CNPJ
08.809.425/00058.
A defesa contesta a exação alegando, em síntese, que o custo de aquisição de R$
48.643,00 utilizado no lançamento estaria errado. Ainda segundo a defesa, o valor
correto seria de R$ 1.750.000,00, que corresponde ao valor de mercado do imóvel
informado na relação de bens e direitos da declaração de ajuste anual do
exercício 1992. Sustentou que, no mínimo, deveriam ser considerados os valores
lançados para cobrança do imposto predial territorial urbano (IPTU) da época da
aquisição e do lançamento ao valor de mercado, o que resultaria em um custo de
aquisição de Cr$ 806.898.971,33 em 31/12/1991.
Sobre o imposto de renda da pessoa física incidente sobre o ganho de capital
apurado na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, dispõe a Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988 (destaque acrescido para ênfase):
Art. 2' O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3' O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9' a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) (...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722951/2012-73
7
§ 2' Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3' Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins. (...)
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
A despeito do ganho de capital ocorrido no ano-calendário 2008, até o início da
fiscalização, em 10/07/2012, o interessado não havia apresentado declaração de
ajuste anual (DAA) para o exercício 2009, vindo a fazê-lo apenas em 18/08/2012
(fl. 119), quando finalmente apurou um ganho de capital de R$ 47.062,50 para a
operação imobiliária em questão, com imposto de renda sujeito à tributação
definitiva de R$ 7.059,37 (fl. 125).
A autoridade fiscal, porém, não aceitou o montante de R$ 1.750.000,00
informado como valor de aquisição do imóvel pelo contribuinte no demonstrativo
de apuração de ganho de capital da DAA. De fato, como não conseguiu obter o
custo de aquisição nas declarações anteriores – pois, antes da entrega
extemporânea da DAA dos exercícios 2008 e 2009 após o início da fiscalização,
não constava qualquer declaração do impugnante na base de dados da Receita
Federal do Brasil (RFB) –, a autoridade fiscal, na apuração do ganho de capital,
calculou o valor de aquisição (R$ 48.643,00) pela conversão para reais do valor de
CR$ 348.000.000,00 pago pelo imóvel em 31/01/1986, conforme escritura pública
de compra e venda às fl. 115/118.
O procedimento adotado no lançamento tem base na Instrução Normativa SRF n'
84, de 11 de outubro de 2001, que dispõe sobre a apuração e tributação de
ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas, e que em
seu art. 5' estabelece que “Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de
aquisição expresso em reais”. A conversão do valor de aquisição em cruzeiros
para reais foi efetuada com a utilização do índice de 7154,2187 constante do
anexo da referida instrução normativa, previsto para janeiro de 1986, mês em que
ocorreu a alienação imóvel e o pagamento.
É relevante registrar que, apesar de que o impugnante estaria obrigado a
apresentar declaração de ajuste anual enquanto esteve na posse do valor do
referido imóvel, caso houvesse informado o valor de mercado de R$
1.7501.000,00 na DAA, em virtude de esse valor ser muitas vezes superior ao
limite previsto na legislação,1 a última declaração para a qual constava alguma
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722951/2012-73
8
informação nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), quando do início da
fiscalização, é aquela referente ao exercício 1993, porém, os valores nela
informados não estão disponíveis. 2
No tocante à pretensão da defesa de que se utilizem os valores do imóvel
considerados na cobrança do imposto predial e territorial urbano (IPTU) para se
calcular o custo de aquisição, oponho que não existe previsão legal para tal
procedimento na legislação, devendo ser tomado o valor efetivamente pago,
expresso em reais, nos termos do art. 7' da Instrução Normativa SRF n' 84, de 11
de outubro de 2001.
Por conseguinte, conclui-se que, na apuração do ganho de capital na alienação
imobiliária, a autoridade fiscal computou o custo de aquisição determinado pela
legislação. A declaração entregue após o início da fiscalização não se considera
espontânea e não tem o condão de afastar a responsabilidade do sujeito passivo
pela infração à legislação tributária. Assim, não há reparos a fazer no lançamento.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 186
DF CARF MF
Original